Tribunal: TJBA
Processo: 8079799-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079799-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERALDO ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
JOSIMAR PINTO SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida entre as partes para justificar os débitos realizados em nome do autor, mas deixou de arbitrar indenização por danos morais e de aplicar a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente. O recurso busca a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, à restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas, além da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível indenização por danos morais diante da cobrança indevida decorrente de transação bancária não autorizada; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz da jurisprudência do STJ; e (iii) determinar o percentual adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de transação válida entre as partes torna incontroversa a má-prestação do serviço, o que justifica a responsabilização objetiva do réu pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A comprovação do ato ilícito e sua aptidão para causar abalo à esfera moral do autor são suficientes para presumir o dano moral, sendo dispensável a demonstração do prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5. A quantificação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso, as condições das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida. No caso, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado.

6. A repetição do indébito deve observar o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que condiciona a restituição em dobro à conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se o novo entendimento apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021. Para valores anteriores a essa data, a restituição é simples.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é devida, diante do êxito recursal e dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente considerando o trabalho desempenhado em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida decorrente de transação bancária não autorizada configura má prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

2. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se tal entendimento apenas para cobranças posteriores a 30/03/2021.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso resulta em reforma da sentença em benefício da parte recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079799-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERALDO ANDRADE SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .